Tribunal: TJPA
Processo: 0805055-68.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8986 - Erro de Procedimento
Data de julgamento: 2021-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805055-68.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO AJURU

AGRAVADO: MARINALVA DO SOCORRO DOS SANTOS MENDES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM PARA RECONHECER A NULIDADE DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO MUNICÍPIO DO ACÓRDÃO PROFERIDO PELA 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA DESTE TJPA. NULIDADE SUSCITADA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. DEVOLUÇÃO DO PRAZO RECURSAL AO MUNICÍPIO, POR INVALIDADE DA INTIMAÇÃO POR AR. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DECISÃO REFORMADA.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO AJURU, em face da decisão proferida pelo Juízo 1ª Vara Única de Limoeiro do Ajuru, que, nos autos da Reclamação Trabalhista

(proc. nº 0000102-76.2009.8.14.0087), concluiu estar preclusa a insurgência do Município quando do chamamento do feito a ordem para arguir vício de intimação, nos seguintes termos:

DECISÃO

1. Trata-se de feito sentenciado (fls. 105-111), com trânsito em julgado (fls. 158), tendo o E. TJE/PA negado provimento ao recurso de Apelação da parte ré (Município de Limoeiro do Ajuru).

2. Em atenção ao petitório contido às fls. 166-177, ressalto que, em consonância com o artigo Art. 278 do CPC a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão. Por consectário, tendo o representante judicial do Município de Limoeiro do Ajuru (Dr. Felipe Leão Ferry- OAB/PA nº 14.856, procuração às fls. 80) apresentado sua contestação (fls. 72-81) (primeira manifestação nos autos) sem em qualquer momento arguir o vício do ato citatório, resta preclusa a insurgência no momento atual.

3. Intime-se o Município desta decisão mediante remessa, na forma do Art. 183, § 1º, do NCPC.

4. Sem prejuízo, cumpra-se o despacho de fls. 161 na sua integralidade”.

Irresignado, o recorrente interpôs o presente Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (ID 1866491), asseverando, em suma, que ocorreu nulidade processual por ausência de intimação pessoal do Município quando da prolação do Acórdão.

Apontou que a Intimação do Acórdão foi direcionada a pessoa estranha à administração ou ao patrono do requerido, presumindo-se, dessa forma, que o Município

não teve ciência do processo, violando, pois, o devido processo legal, acarretando a nulidade do julgado por evidente prejuízo ao contraditório e a ampla defesa.

Asseverou que a ausência de intimação pessoal da parte processual é matéria não preclusiva, podendo ser reconhecida de ofício, mesmo em sede de execução, dependendo da gravidade/relevância da infração.

Com esses argumentos requereu a concessão do efeito suspensivo à decisão, e no mérito, conhecimento e provimento do presente recurso.

Em decisão de 19/07/2019, deferi os efeitos pleiteados para reconhecer a nulidade arguida e determinando a devolução do prazo recursal para que o Agravante recorra da decisão (ID. 1983862).

Conforme certidão de ID. 2268674, a parte agravada, apesar de devidamente intimada – ID nº 208263, não se manifestou sobre a decisão acima referida.

O Representante do Ministério Público considerou desnecessária sua intervenção nos autos (ID. 437358).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conforme relatado, o presente recurso foi interposto contra decisão que considerou preclusa a oportunidade de o ora Agravante alegar a nulidade processual por ausência de intimação pessoal do ente Municipal.

É cediço que as nulidades devem ser arguidas na primeira oportunidade em que couber à parte se manifestar nos autos, de acordo com art. 278 do CPC/15, sob pena de preclusão, senão vejamos:

Art. 278. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que

couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.

Parágrafo único. Não se aplica o disposto no caput às nulidades que o juiz deva

decretar de ofício, nem prevalece a preclusão provando a parte legítimo impedimento.

Ocorre que, conforme se depreende dos autos, o Agravante se manifestou na primeira oportunidade em que foi intimado alegando o vício quando da ausência de intimação pessoal da Fazenda Pública, não havendo, portanto, que se falar em preclusão.

Por outro lado, assiste razão ao Agravante quando da ausência de intimação pessoal do Município.

Compulsando os autos, constata-se que o Ofício n. 1397/2016 do Secretário da Segunda Câmara Cível Isolada deste TJPA, para intimação do Acórdão foi enviado pelos correios

e o AR

datado de 27/12/2016, com assinatura de suposto servidor e com carimbo da Unidade de Entrega, qual seja a Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru (ID 1866393).

No entanto, tal assinatura e carimbo da Unidade de Entrega não é capaz de obstar a necessidade de intimação pessoal da Fazenda Pública, conforme dispõe do art. 183 do CPC:

Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.

Assim, constata-se a existência do direito alegado pelo Agravante, pelo que deve ser reconhecida a nulidade de intimação do Acórdão e determinada a devolução de prazo
para o exercício do direito de recorrer do referido acórdão.

Pelo exposto, voto no sentido de conhecer e dar provimento a este recurso.

É como voto.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 24/05/2021